Tribunal: TJMT
Processo: 0001837-95.2005.8.11.0014
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001837-95.2005.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GELFE VESSONI - CPF: 055.884.139-20 (APELADO), JOSE IVAN GUIMARAES PEREIRA - CPF: 443.477.159-00 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), DENIZE HEUKO - CPF: 022.707.729-62 (ADVOGADO), VERA LUCIA VESSONI - CPF: 424.114.329-68 (APELADO), WILSON DALTROZO - CPF: 049.256.610-00 (APELANTE), LUIZ ALBERTO FRONER DA SILVEIRA - CPF: 305.481.220-08 (ADVOGADO), Domitilia Santa Basso Daltrozo (APELANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), DOMITILIA SANTA BASSO DALTROZO (APELANTE), ANTONIO NOGUEIRA LUNA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 601.512.180-72 (ADVOGADO), DIOGENES RAFAEL GIACOMOLLI BATISTA - CPF: 828.288.060-49 (ADVOGADO), NEURI CLOVIS STOLTE - CPF: 564.108.670-34 (ADVOGADO), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (ADVOGADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PELOS AUTORES – INOCORRÊNCIA – ABANDONO DA ÁREA PELO AUTOR – EXECÍCIO DA POSSE PELA PARTE
EX ADVERSA
DE FORMA MANSA, PACÍFICA E CONTÍNUA – NOTORIEDADE PERANTE OS VIZINHOS E TERCEIROS – CULTIVO DA ÁREA HÁ MAIS DE 20 ANOS – MELHOR POSSE INDICADA AOS RÉUS/APELANTES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ajuizamento da ação possessória deve ser interpretada a luz de quem tem a melhor posse.

A utilização da análise pelos títulos da área, somente deve ocorrer quando não restar demonstrado nos autos de quem é a melhor posse.

Tendo a parte ré comprovada o exercício da posse por mais de 20 anos, com sua exploração de forma mansa, pacífica e com notoriedade, equivocado se faz a tentativa de retirar do mesmo o direito que lhe assiste.

Ação possessória julgada improcedente e recurso provido para reformar integralmente a sentença recorrida que julgou a causa com base exclusivamente na titularidade do imóvel.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por
WILSON DALTROZO E OUTROS
(Id-160299189),

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, constantes do Id – Id-160299182 – fls. 453/460), que em sede de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
n. 0001837-95.2005.8.11.0014, proposta por
GELFE VESSONI
e
VERA LÚCIA VESSONI,
que conclui ao final por
julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para DETERMINAR a REINTEGRAÇÃO DEFINITIVA dos autores na posse do imóvel em litígio, devendo ser expedido o competente mandado tão logo transite em julgado o feito.

Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Alegam os Apelantes que t
rata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE aforada em virtude de suposto esbulho na posse que hipoteticamente era exercida pelos autores, ora Apelados, em sua propriedade denominada “Fazenda União”, com área remanescente de 1.323 hectares no município de Poxoréu-MT., transcrito no CRI de Poxoréu sob nº 142, fls. 154v/155 de 09 de março de 1976.

Aduzem os Autores/Apelados que possuíram a posse de sua área esbulhada na data de 16 de março de 1983, onde o Autor/Apelado GELFE teria sido vítima de disparo de arma de fogo efetuado por um agente de trânsito, o que acarretou sequelas que perduram até a presente data.

Após regular tramitação do feito, foi encerrada a instrução onde ficou visível a inexistência da 1) posse dos autores/apelados, 2) inexistência de esbulho dos autores/apelados, e 3) inexistência de todos os demais elementos autorizadores da concessão do pleito possessório.

Aponta que houve erro material na sentença, haja vista que o objeto ação de reintegração de posse não é o domínio.

Contudo, o Juízo
a quo,
ao analisar a questão possessória, em sua fundamentação pauta-se pelo preceito de que
“o título que primeiro ingressar no Livro Protocolo terá a prioridade e preferência à inscrição”
para concluir que
“o título e posse dos requeridos sobre a coisa litigiosa inicia-se no ano de 1983, quando estes adquirem o imóvel que defendem por meio de compra e venda averbada à margem da matrícula imobiliária nº 2.853
” e que
“o autor GELFE VESSONI já havia adquirido a propriedade do imóvel litigioso em 1972, conforme se nota de fl. 1129, visto que efetuou a compra em 24/11/1972, mediante escritura pública lavrada no tabelionato de Maringá/PR”
.

Alegam que eventual escritura de compra e venda ou o próprio negócio de compra e venda não são suficientes para demonstrar o efetivo exercício de posse sobre qualquer coisa, porque “domínio”, “propriedade” e “posse” sobre determinada área são situações jurídicas distintas entre si.

Assim sendo, ao oposto do que registrado na sentença, os títulos apresentados não servem para demonstrar que os Apelados chegaram ao local antes dos Apelantes.

Indicam a nulidade de aspecto formal da sentença, pois a fundamentação adotada se limitou a adotar como razões de decidir o Laudo Pericial acostado nos autos.

Alegam ainda que a área cuja proteção da posse é postulada pelos Apelados se encontra em área totalmente distinta da área possuída, e de propriedade dos ora Apelantes, ou seja, buscam os Apelados a proteção possessória da fração de 1.323 há, área remanescente de imóvel maior denominado “Fazenda União”, esta com área de 3.743 há.

Afirmam que ficou demonstrado que, além da inexistência da posse por parte dos Apelados, não houve a comprovação da ocorrência de esbulho, inexistindo a data em que supostamente teria ocorrido o esbulho.

Por último, insurgem os Apelantes quanto a fixação dos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo
a quo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Os Apelados apresentaram suas contrarrazões constantes do Id-160299195, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT., 12 de junho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023